Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718833-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação SISTEL de Seguridade Social (Executada) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Liquidação e Cumprimento de Sentença n° 0019784-32.2016.8.07.0001, acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante para corrigir erro material e determinar que o termo a quo da correção monetária seja a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados, bem como determinar que apresente os cálculos com o regime de competência indicado, nos seguintes termos: “Corrijo o erro material que consta na decisão de ID 91069435 - Pág. 11. Observa-se que toda a fundamentação foi no sentido de adoção do regime de competência (ou momento do pagamento), tendo constado a seguinte expressão: "Deverá ser adotado o regime de competência (pagamento), ao modo que o termo a quo da correção monetária será a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados". Logo, o Dispositivo da decisão será alterado nos seguintes tópicos, a fim de sanar o referido erro material. DISPOSITIVO (...) C) Quando dos cálculos não há se falar em aplicar índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991). Lado outro, deverá ser adotado o regime de COMPETÊNCIA (pagamento), ao modo que o termo a quo da correção monetária será a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados. (...) E) Intimo a Fundação a apresentar o cálculo dos dois substituídos indicados acima através do regime de COMPETÊNCIA, bem como indicar se concorda com os valores apontados pelo Sindicato. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Renovo para a ré o prazo de 15 (quinze) dias para que proceda conforme a mencionada decisão.” A referida decisão foi objeto de integração anterior quanto à liquidação e cumprimento de sentença iniciado pela parte agravada, in verbis: “Trata-se de liquidação e cumprimento de sentença, movido pela SINTETEL – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO- SINTETEL, em benefício de representados constantes da Petição Inicial, em desfavor de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL-SISTEL. O feito cuida de pedido de pagamento diferenças de índices inflacionários nos aportes (contribuições) que os substituídos fizeram no plano de previdência privada administrado pela Requerida, no período de junho de 1987 a março de 1991, isto é discussão da aplicação dos expurgos inflacionários sobre plano de previdência privada. O feito foi sentenciado no ano de 2006, constando o seguinte dispositivo: Julgo procedentes os pedidos realizados na ação de cobrança para condenar a fundação requerida a pagar aos associados do sindicato autor as diferenças de correção monetária incidentes sobre o resgate das suas contribuições pessoais, correspondentes ao período em que contribuíram para o respectivo plano de previdência complementar, resultando na adoção do IPC correspondente ao período de junho/87 (26,06%), janeiro de 1989 (42,72%), fevereiro de 1989 (10,14%), março de 1990 (84,32%), abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), fevereiro de 1991 (21,87%) e INPC de março de 1991 (11,79%) e seus reflexos. Devem ser deduzidos os montantes já pagos referentes aos mesmos períodos, sendo certo que as diferenças concedidas deverão ser acrescidas de correção monetária, a incidir a partir da data de devolução decorrente dos desligamentos dos beneficiários e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Estão incluídos os associados que tenham contribuído para o plano de previdência no período de junho de 1987 a março de 1991, e que tenham se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança, independentemente de terem assinado o termo de transação, renunciando a direitos e dando quitação plena de valores relativos ao antigo plano de benefícios. No entanto, estão excluídos aqueles que nunca foram filiados a qualquer plano de previdência complementar administrado pela ré, os ativos, ou seja, aqueles que ainda estejam contribuindo com o plano de aposentadoria complementar administrado pela ré; aqueles que tenham falecido e deixado beneficiários percebendo pensão; os que estão sendo pessoalmente assistidos, ou seja, percebendo aposentadoria complementar paga pela ré, e os que se desligaram do plano antes de junho de 87 ou ingressaram após março de 1991 Destacam-se da fundamentação da sentença: Tais argumentos não merecem prosperar, porquanto não há dúvida em relação ao dever de a requerida restituir as contribuições pessoais monetariamente corrigidas àqueles que se retiraram do plano de previdência complementar. (P. 15) Acrescente-se que não há óbice no Regulamento e no Estatuto da entidade ré a que a atualização das contribuições pagas pelo associado a lhe serem devolvidas se faça de forma plena, mormente porque visando a correção monetária manter o poder de compra da moeda, pretende, também pela via reflexa, evitar o enriquecimento ilícito. (P. 17) Desse modo, a pretensão autoral mercê acolhida uma vez que as contribuições devolvidas pela fundação ré, quando do desligamento dos participantes associados, não obedeceram aos limites da correção plena nos períodos enumerados na inicial, devendo proceder-se a sua correção, conforme previsão legal e jurisprudencial. (P. 17) Assiste razão à ré quando alega que os sindicalizados que nunca foram participantes da fundação, os que ingressaram nela após março/91 ou saíram antes de junho/87, os que se encontram aposentados pela fundação, os que faleceram e os ativos, que estão contribuindo à entidade, não têm direito à correção monetária pleiteada. (P. 19) As partes apresentaram recurso, havendo alteração parcial no decisum, para alterar o valor dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação; bem como para reconhecer prescrição de direitos aos substituídos que tenham sido desligados do plano de previdência privada em data anterior a 23/04/1999. As partes ainda indicam que após a deflagração de cumprimento provisório de sentença – autos no 0026524-79.2011.8.07.0001 (2011.01.1.093149-9), lograram realizar acordo, em tal feito, em 20/04/2014, destacando-se o seguinte: Embora o presente acordo limite-se aos inscrito no plano administrado pela Visão PRev, são beneficiados pelo título judicial exequendo toda a categoria representada pelo SINTETEL/SP – independente de filiação -, e que simultaneamente apresentem os seguintes requisitos: · Eram participantes ativos do PBS, durante o período de junho de 1987 a março de 1991, ou parte deste período ou foram inscritos no anterior plano único (PBS) e resgataram suas reservas por desligamento das empresas então patrocinadoras do Plano e que também patrocinam o PBS Telesp; · Contribuíram mensalmente para tais planos durante o período de junho de 1987 a março de 1991, ou parte deste período; · Não tenham promovido ação individual que envolva o mesmo objeto da presente ação coletiva; · Os participantes do plano que sacaram a reserva de poupança a partir de 23.04.1999, inclusive (marco prescricional da ação coletiva) A seguir, no referido acordo, houve cláusula expressa indicando que o acordo não contemplaria os participantes que migraram de seus planos de benefícios, lançando que não haveria obstáculo a tais pessoas ajuizarem a execução individual do julgado, por meio do SINTETEL/SP (sede) e dos Advogados patronos da causa. Por sua vez, a SISTEL – Fundação indica, em petições nos diversos feitos que tramitam sobre a mesma discussão, aponta que: “O acordo celebrado entre as partes contemplou os participantes abrangidos pela condenação que não migraram de plano de benefício. O pacto ainda definiu os critérios de cálculo de liquidação, que deverá observar: a diferença entre o saldo da reserva de poupança apurado no resgate com a aplicação dos índices estabelecidos na sentença, quais sejam: junho/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), fevereiro/89 (10,14%), março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%) e o INPC de março/91 (11,79%); e o valor efetivamente resgatado atualizado até a data do pagamento pelos índices constantes da tabela do TJDFT, acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação”. O SINTETEL – Sindicato, em petições nos diversos feitos que tramitam sobre a mesma discussão, aponta que, em suma: A ré classificou os participantes do plano de benefícios listados na peça inicial do processo em referência (que são compostos por aproximadamente 100 pessoas): em abrangidos (quando são aptos a receber, na forma do acordo) Não abrangidos, quando são assistidos (ou seja recebem o benefício previdenciário); litispendência (quando está em ações individuais); migrados (quando migraram do plano de previdência original que gerou os expurgos inflacionários), prescritos (quando desligados do plano de previdência privada em data anterior a 23/04/1999), não localizado (quando faltam dados sobre a pessoa ou não estão incluídos nos planos de previdência da requerida). Diante de tal situação mister estabelecer parâmetros para a definição da liquidação nas diversas ações em curso. A sentença verificou que os expurgos inflacionários do período de junho de 1987 a março de 1991 não foram aplicados corretamente no momento em que ocorreram os aportes pelos empregados/sindicalizados. Assim, a sentença reconheceu o “dever de a requerida restituir as contribuições pessoais monetariamente corrigidas àqueles que se retiraram do plano de previdência complementar”. Bem como que “as contribuições devolvidas pela fundação ré, quando do desligamento dos participantes associados, não obedeceram aos limites da correção plena nos períodos enumerados na inicial, devendo proceder-se a sua correção, conforme previsão legal e jurisprudencial”. Por sua vez, as pessoas que se mantiveram ATIVAS no plano, aquelas que recebem benefício de previdência privada (ASSISTIDOS OU APOSENTADOS), os que FALECEREM e os dependentes passaram a receber o benefício de previdência privada, NÃO TÊM DIREITO ao recebimento de correção, já que mantiveram ou mantem o vínculo com a Fundação de Previdência Privada. Isso porque vigora entre os contribuintes e a previdência privada um regime de mutualismo, com administração de patrimônio comum, ao modo que as pessoas que se mantém ligadas à previdência privada não fazem jus ao recebimento de expurgos inflacionário. Não há direito a receber expurgos aqueles que não fizeram contribuição entre o período de junho de 1987 a março de 1991. Ou seja, as pessoas que aposentaram antes de junho de 1987 ou que começaram a trabalhar e fazer aportes após março de 1991 não têm direito aos expurgos inflacionários. Também não há direito de receber expurgos aqueles que nunca se filiaram à Fundação requerida, ou sejam que não constam em seus cadastros. Por fim, não haverá aplicação de expurgos ao grupo que o TJDFT reconheceu a prescrição da pretensão, tratando-se aos substituídos que tenham sido desligados do plano de previdência privada em data anterior a 23/04/1999. Por sua vez a sentença estabeleceu expressamente que DEVERÃO RECEBER os expurgos inflacionários aqueles que tenham, conjuntamente, contribuído no período de junho de 1987 a março de 1991, se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança. Tal grupo foi contemplado no acordo celebrado entre as partes no ano de 2014. Permanece a situação de discussão, ressalvada expressamente no acordo celebrado entre as partes, no ano de 2014, a situação dos MIGRADOS. A Fundação requerida entende que todos os migrados estão excluídos de receber, ao argumento que a migração para o novo plano já teve o condão de aplicar os expurgos inflacionários administrativamente. No caso, percebe que a sentença transitou em julgado, estabelecendo exatamente o grupo que receberia os expurgos inflacionários, reconhecendo o “dever de a requerida restituir as contribuições pessoais monetariamente corrigidas àqueles que se retiraram do plano de previdência complementar”. Bem como que “as contribuições devolvidas pela fundação ré, quando do desligamento dos participantes associados, não obedeceram aos limites da correção plena nos períodos enumerados na inicial, devendo proceder-se a sua correção, conforme previsão legal e jurisprudencial”. Por sua vez, o Julgamento do Tema 943 do STJ tratou do assunto referente à migração de contribuintes de previdência privada. Em Tal Julgamento, percebe-se que o STJ cuidou do caso em que o participante migrou de plano de previdência privada e manteve ativo com vínculo com a Fundação de Previdência Privada. De outra banda o Julgado também consignou que o acordo feito pelo contribuinte quando da migração deverá ser recepcionada in totum pelo Judiciário, ou defenestrado por completo. Ao modo que se o acordo da migração é admitido também deverão ser admitidas as cláusulas que restringem a aplicação de correção monetária. Restaram assim estabelecidas as teses do Julgamento: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante. Ao aplicar o entendimento consagrado pelo STJ no Tema 943, o TJDFT, em sua maioria, aponta que não deverão receber os expurgos inflacionários tanto aqueles que MIGRARAM e permaneceram ATIVOS, quanto aqueles que MIGRARAM e logo após fizeram o RESGATE. NO PRESENTE CASO HOUVE DECISÃO ESPECÍFICA SOBRE A SITUAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS QUE MIGRARAM E LOGO APÓS SAÍRAM DO PLANO, ENTENDENDO O E. TJDFT QUE TAIS PESSOAS NÃO TÊM DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA. Consta na decisão do agravo de instrumento de ID 81922665: “(...)Diante do exposto, dou provimento ao recurso para determinar a exclusão dos substituídos que optaram pela “migração” do plano de benefícios de previdência complementar e que, posteriormente, tenham efetuado o resgate da sua reserva de poupança.” Com base na exposição acima, verifico a existência de duas categorias: Os que têm direito de receber: a) aqueles que tenham, conjuntamente, contribuído no período de junho de 1987 a março de 1991, se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança. Os que não têm direito a receber, os excluídos: b) ASSISTIDOS OU APOSENTADOS. c) DEPENDENTES dos assistidos. d) ATIVOS. e) MIGRADOS que continuaram ATIVOS. f) MIGRADOS que posteriormente fizeram resgate. g) Que saíram do emprego antes de junho de 1987 ou que iniciaram contribuição após março de 1991. h) Quem nunca se filiou ao plano de previdência da Fundação (Não localizados). i) Pessoas com pretensão prescritas, aqueles que se desligaram do plano de previdência privada em data anterior a 23/04/1999. Para definir qual pessoa está em cada categoria, em uma primeira vista, basta a análise documental, consistente nos documentos de migração, de resgate, de recebimento de benefício (assistidos), de recebimento de benefício na condição de dependente, de comprovação de inscrição no plano após março de 1991, ou outro documento de tal jaez. Também podem ser acrescentados os extratos bancários das contas de previdência privada, que indicam os aportes feitos, com suas respectivas datas, a efetivação de migração, o início do pagamento do benefício, entre outros. Esses documentos são de responsabilidade da Sistel-Fundação, já que, na condição de Fundação de Previdência Privada têm o dever de conservar tais documentos por períodos superiores a 30 anos, mormente pelo fato da intensa discussão judicial em todo o país acerca dos expurgos inflacionários do período de 1987 a 1991. O exame da eventual necessidade de perícia, seja para identificar documentalmente a categoria de cada uma das centenas de pessoas envolvidas, ou para realizar o cálculo da aplicação dos expurgos, será feita posteriormente. Em relação aos cálculos, percebem-se duas discussões mais comuns. Isto porque os autores indicam que a correção monetária deverá ser pelo mês pagamento/competência e não em relação ao mês de repasse à Sistel. Cediço que o dispositivo da sentença exequenda não elegeu momento especial para a correção monetária, ao modo que se aplica o regime do pagamento. Por isto, a correção monetária deverá incidir ao momento em que o valor é retirado do contribuinte, ou seja no momento do pagamento. Desde este momento o contribuinte já está alijado do montante para o fim específico de ser entregue à Fundação. A demora da Fundação em entrar com o valor para o seu caixa não pode ser atribuído ao contribuinte, que já teve o montante descontado de seu contracheque. Neste mesmo sentido é a posição predominante no e. TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO MODIFICADO. POSSIBILIDADE. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESP. 1551488/MS. APLICAÇÃO RESTRITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CONTA PLUS. ÍNDICE IPC. (...) 5. A correção monetária das contribuições deve incidir a partir da data do seu pagamento, tendo em vista que foi quando ocorreu o efetivo desembolso da quantia vertida ao plano. (...) (Acórdão 1104705, 07098698120178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CONTA PLUS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. 1. A correção monetária dos valores descontados para o plano de previdência privada deve ocorrer a partir da data do desconto no salário do empregado, e não da data do ingresso dos valores no patrimônio da Fundação Sistel. 2. A Conta Plus equivale ao crédito adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Reserva de Poupança Líquida apurado no momento da efetiva migração do participante ativo do Plano PBS-SISTEL para o plano TELEMARPREV. Assim, é incabível a alegação de que sobre o valor da Conta Plus não devem ser aplicados os índices de correção monetária, pois o seu montante já deve contemplar a aplicação do IPC sobre os valores da Reserva de Poupança. 3. O índice de correção monetária dos valores das contribuições ao plano de previdência é Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos do que foi decidido por esta Egrégia 3a Turma Cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1093143, 07097424620178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deverá ser adotado o regime de competência (pagamento), ao modo que o termo a quo da correção monetária será a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados. Percebe-se que o TEMA 304 do STJ, estabeleceu “Quanto ao Plano Collor II, é de 20,21%* o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91” Ocorre, porém, que a Sentença transitada em julgada indicou expressamente as datas e os índices aplicados, determinando o pagamento dos expurgos relativos a “fevereiro de 1991 (21,87%) e INPC de março de 1991 (11,79%)”. Logo, não há se falar em aplicar o índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991) Na petição de ID 89579839 o requerido pretendeu: “a) a exclusão definitiva da presente liquidação de sentença de todos os substituídos que não estão abrangidos pela condenação, condenando o Sindicato Exequente nos ônus da sucumbência; b) a homologação dos inclusos cálculos, informando que os substituídos Francisco Aparecido Horacio da Silva (CPF 880.350.858-91) e Emildo Donizete Corral Gonçalves (708.815.538-91), estão aptos para receber o quantum devido por meio do acordo firmado no cumprimento de sentença n. 0026524-79.2011.8.07.0001”. Aberta a oportunidade ao autor, manifestar de forma objetiva, e com eventuais documentos, acerca da petição do requerido, que indica 2 substituídos aptos a realizarem acordo Sobreveio a Petição de ID 91008870 que não trouxe elementos documentais ou argumentos para afastar a apontada exclusão dos substituídos que não estão abrangidos pela condenação. Em relação aos dois substituídos com o direito à correção monetária/expurgos, o Sindicato indicou que deve ser adotado o regime de caixa e que não admite o pagamento pelo acordo. DISPOSITIVO A) Determino a exclusão do cumprimento de sentença dos seguintes substituídos, pelo fato de estarem nas categorias que NÃO TÊM DIREITO A RECEBER os expurgos inflacionários (...) A exclusão dos substituídos antes de se promover deliberação sobre valores, mas apenas reconhecendo que não estão enquadrados nas complexas listas de abrangidos e não-abrangidos não enseja a aplicação de honorários de sucumbência. B) O cumprimento de sentença prosseguirá apenas em relação a Francisco Aparecido Horacio da Silva (CPF 880.350.858-91) e Emildo Donizete Corral Gonçalves (708.815.538-91). C) Quando dos cálculos não há se falar em aplicar índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991). Lado outro, deverá ser adotado o regime de Caixa (pagamento), ao modo que o termo a quo da correção monetária será a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados. D) O sindicato apresentou os valores que entende devidos aos substituídos em petição de ID 91008870. E) Intimo a Fundação a apresentar o cálculo dos dois substituídos indicados acima através do regime de caixa, bem como indicar se concorda com os valores apontados pelo Sindicato. Prazo 15 Dias. *documento datado e assinado eletronicamente.” Nas razões recursais Id. 26447858, o Agravante alega excesso de execução. Explica que a metodologia de cálculo foi estabelecida pelas partes no acordo celebrado nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026524-79.2011.8.07.0001, o qual estabeleceu que a correção monetária deve incidir na data do desembolso dos valores pelos participantes, que corresponde à data de entrada no caixa da Fundação Agravante, e não à data do desconto pelo contribuinte (que resulta na apuração de um mês a mais de correção monetária sobre cada contribuição mensal), sendo equivocada a data de “pagamento” ou competência determinada na r. decisão agravada. Enfatiza que não se pode renovar a discussão quanto à metodologia do cálculo de liquidação do título exequendo já tratada no acordo homologado e transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. Pede que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para sobrestar o feito originário até a apreciação definitiva das questões ora suscitadas. Afirma que há risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), pois se o feito executório prosseguir a Agravante será obrigada a apresentar nova memória de cálculo com regime de competência diverso do pactuado, bem como compelida a realizar depósito acima do devido. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja adotada a metodologia de cálculo fixada no acordo celebrado no Cumprimento de Sentença n. 0026524-79.2011.8.07.0001, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado – Id. 26449659. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado pela parte agravante. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da espera pelo julgamento. Na hipótese vertente, em juízo provisório, não vislumbro os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, já que a r. decisão agravada aplicou o regime de competência e adotou o termo a quo da correção monetária em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, segundo a qual, “O termo a quo para a incidência de correção monetária, em se tratando de plano de previdência, é o momento em que realizado o pagamento, e não aquele em que repassados os valores à entidade de previdência”. Isso porque deve ser considerado o dia do desembolso do valor pelo beneficiário do plano de previdência, e não a data em que esse valor é repassado ao fundo de previdência, pois a retenção do valor ocorre no dia que o beneficiário se vê privado de numerário em favor do fundo previdenciário. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES. TERMO A QUO. DESCONTO EM FOLHA. CONTA PLUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCESSO DE PENHORA. 1. Os valores vertidos devem ser monetariamente corrigidos a contar da data do pagamento, e não do repasse à Fundação, haja vista que deve ser considerada a data a partir da qual houve o efetivo desembolso da quantia vertida ao plano. Não se mostra viável entender que os valores sejam descontados em folha, permanecendo sem a devida recomposição da desvalorização da moeda até que haja o repasse à Fundação, gerando prejuízos aos participantes, ante a ausência de preservação do poder aquisitivo original. 2. Não se apresenta cabível a exclusão da incidência de correção monetária sobre a conta plus, haja vista que a sentença condenatória já transitou em julgado, e a modificação do dispositivo sentencial implicaria ofensa à coisa julgada. 3. O pagamento voluntário do débito implica o cumprimento espontâneo e integral da sentença condenatória, no prazo determinado no artigo 475-J do Código de Processo Civil, após a intimação do advogado, sem que haja oposição de resistência. 4. Havendo evidente disparidade entre o montante pleiteado na execução de sentença e o valor que se reputa devido, mostra-se temerária a liberação do montante alegado como excesso de penhora antes da decisão definitiva acerca do valor efetivamente devido. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.663305, 20120020216652AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 03/04/2013. Pág.: 89) Ademais, não se configura perigo da demora a mera possibilidade de o feito executório prosseguir e ter a Agravante que apresentar nova memória de cálculo com regime de competência diverso daquele que considera adequado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora